Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. PENHORA. UNIÃO EST ́ÁVEL. RESERVA DA MEAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o conhecimento de pedidos que extrapolam os limites da lide e não foram discutidos no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar supressão de instância.

1.1. No caso dos autos, a alegação do apelante, de que a escritura da união somente foi lavrada em data posterior à constrição do bem não aventado em primeira instância, o que impede seu conhecimento em grau recursal. Recurso conhecido em parte.

2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.

3. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.

4. In casu, mesmo após o conhecimento da existência da união estável e necessidade de garantia da meação, o embargante insistiu na penhora integral do bem, buscando a rejeição dos embargos de terceiro, o que atrai para si os ônus sucumbenciais.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.